Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711312-72.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE ADELSA FERNANDES DA MOTA APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, ROMILSON DE FREITAS CORDEIRO, ALEX FOGACA COELHO D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2024 11:15:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador